Tribunal: TJDFT
Processo: 0722497-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722497-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DEFERIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. Apesar da renda acima da média, há provas de que os gastos elevados da parte para o tratamento de doença rara compromete o orçamento familiar e caracteriza impedimento para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Francisco José de Melo contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (proc. no 0707992-76.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 37087203, págs. 69-70). 2. Nas razões de ID no 37087202, o agravante sustenta, em suma, que preenche os requisitos necessários para ser reconhecido o direito à gratuidade de justiça, pois no momento não tem condições financeiras de pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. 3. Afirma que, apesar da renda familiar ser de R$ 13.000,00 e a pessoal de R$ 7.000,00, possui duas filhas menores de idade, paga aluguel, escola particular, além de sofrer de doença ultrarrara (hipertensão intracraniana associada a lesões expansivas, cutâneas e retroperitoneal – CID: D76). 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão. 5. A antecipação de tutela foi deferida (ID no 37102140). 6. Contrarrazões ao agravo no ID no 37618295. 7. O Ministério Público, em cota elaborada pelo Dr. Gladaniel Palmeira de Carvalho, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, oficiou pela desnecessidade de intervenção no feito (ID no 38752056). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 11. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. À época da análise do pedido de antecipação da tutela, proferi a seguinte decisão (ID no 37102140, págs. 1-3): “[...] 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. Não há suporte legal para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito,agratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo(intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida comoEmenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional.Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 14/2/2022, às 13h33). 14. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 15. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Conforme destacado na decisão recorrida, agravante aufere uma renda média mensal de R$ 7.000,00, já a renda familiar é de R$ 13.000,00. Mas possui 2 filhas menores de idade e não possui casa própria. 17. Apesar da Turma ter adotado em vários julgados a renda média de R$ 5.000,00, no caco concreto, as condições pessoais do agravante revelam elevados gastos mensais, principalmente, para o restabelecimento da sua saúde. Destaco que o processo de origem é justamente para obter medicação de alto custo. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessário à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 19. Defiro a antecipação da tutela para conceder o benefício da gratuidade de justiça (CPC, arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Ouça-se o Ministério Público. 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Publique-se.” 14. O agravante demonstrou sua hipossuficiência e, por conseguinte, a impossibilidade de arcar com as custas processuais e as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 15. O agravante aufere uma renda média mensal de R$ 7.000,00 e sua renda familiar é de R$ 13.000,00. Ele está assistido pelo Defensoria Pública e possui duas filhas menores de idade que estudam em instituição de ensino particular. Além disso, possui gastos com aluguel do imóvel onde reside com sua família e com os medicamentos indispensáveis para a manutenção da sua saúde (ID no 37087203, no 37087205, no 37087207 e no 37087208 a 37088922). 16. Esta Turma adotou em vários julgados a renda média de R$ 5.000,00, como limite para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contudo, a situação peculiar do agravante revela elevados gastos mensais para o restabelecimento de sua própria saúde. O processo de origem, inclusive, tem como objetivo o fornecimento de medicação de alto custo. 17. Como não houve modificação fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. Dispositivo 18. Conheço e dou provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 22. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 5 de setembro 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO